Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735605-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASILIA APELADO: MELO IMOVEIS LTDA - ME, JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA contra sentença do Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília (ID 34913251) que, em ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos da petição inicial. A apelante, pessoa jurídica, pleiteia, em seu recurso (ID 34913270), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta omissão quanto à análise do pedido pelo juízo de primeiro grau. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. A contrario sensu, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser suficientemente demonstrada nos autos. Desse modo, compete ao magistrado verificar se a pessoa jurídica está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, diante de possível comprometimento de suas atividades estatuárias ou empresariais, conforme o caso. Como se observa dos documentos juntados na petição de ID 36596905, assinados por empresa de inteligência contábil (balanço patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício - DRE de 2021 e balancete analítico do período de 1o/1/2022 a 31/5/2022), a apelante possui ativos e passivos totais no valor de R$ 1.111,15 (mil, cento e onze reais e quinze centavos), e um patrimônio líquido de apenas R$ 953,05 (novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). Consta da DRE de 2021 que não existem resultados obtidos em prol da associação. Tais informações, em princípio, confirmam as afirmações contidas na petição: 1) as contas bancárias da associação foram encerradas por inatividade desde o início do processo; 2) a compra e venda do bem em litígio, cuja invalidade foi declarada na sentença, exigiu o uso de todas as economias da entidade. Diante da ausência de recursos financeiros mínimos da pessoa jurídica, associação cultural de natureza recreativa (estatuto social de ID 34913098), é razoável a concessão da gratuidade da justiça para suspender a exigibilidade das despesas processuais e ônus de sucumbência, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado (CPC, art. 98, § 3o). Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA, nos termos dos arts. 98, caput, § 3o, e 99, caput, §§ 1 e 7o, do CPC. Por consequência, dispenso o pagamento do preparo. Nos termos do art. 100 do CPC, intimem-se os apelados para impugnar a gratuidade da justiça deferida nesta instância, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator